Tribunal: STF
Processo: Rcl 75729
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Carmo do Paranaíba contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.24.173366-6/001, mediante a qual se teria violado a eficácia da Súmula Vinculante nº 4. 



    O reclamante narra que se



    “[t]rata [omissis] de demanda ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carmo do Paranaíba/MG, em substituição aos ‘Agentes Sanitários’, em face do Município de Carmo do Paranaíba pleitando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, fixada por lei municipal sobre o salário mínimo nacional vigente, pelo piso salarial da categoria. 



    A Lei Ordinária Municipal nº 2.052/2009, de 28 de outubro de 2010, que instituiu o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade para os servidores públicos municipais, estabeleceu no inciso I do art. 2º o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Em razão disso, e atento ao teor da Súmula Vinculante nº 4 do STF, o MM. Juízo da Vara Cível e da Infância e da Juventude da Comarca de Carmo do Paranaíba/MG julgou improcedente a demanda, mantendo o salário mínimo nacional como referência para o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos do dispositivo supracitado. 



    Inconformada com a decisão de primeiro grau, a entidade sindical demandante interpôs o recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ‘para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade recebido pelos substituídos, na presente demanda, calculado o referido adicional sobre o vencimento básico do servidor’”.



    Aduz, assim, que foi condenado a pagar adicional de insalubridade em desconformidade com a Súmula Vinculante nº 4, a qual fixou



    “o entendimento de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo, fixado por lei, como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade não autorizaria a sua substituição por decisão judicial, de modo que os critérios estabelecidos pelo legislador estadual paulista deveriam ser aplicados até que fosse modificada pelo legislador por base de cálculo distinta”.



    Defende que



    “não há que se falar em omissão legislativa no presente caso, de modo que os adicionais de insalubridade e periculosidade devidos aos servidores do município devem ser calculados com base no salário-mínimo nacional até a sua substituição por lei local, sob pena de afrontar a autoridade da Súmula Vinculante nº 4º e a autonomia federativa do ente municipal”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade.



    No mérito, pede que seja



    “conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação para restaurar a autoridade da Súmula Vinculante nº 4, cassando o Acórdão da Apelação Cível nº 1.0000.24.173366-6/001 proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinando que outra decisão seja proferida em seu lugar, desta vez em consonância com a jurisprudência desta corte e a base de cálculo fixado pela legislação municipal de referência”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do referido precedente representativo da controvérsia, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    Na espécie, o acórdão reclamado reformou a sentença, assentando que a parte beneficiária, a qual exerce a função de agente de combate a endemias, deve ter o adicional de insalubridade calculado com base no vencimento básico. A fundamentação foi sintetizada na ementa a seguir:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - LEI MUNICIPAL - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CF/88 - MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 04 - APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.



     - O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, após o advento da Emenda Constitucional n. 19/98, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos, o inciso XXIII, do art. 7º, também da CF/88, que garante o ‘adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas’, passando, desde então, a concessão do adicional de insalubridade, ao servidor público, a depender da previsão expressa em legislação específica infraconstitucional. - A Constituição da República, nos termos do regramento contido no inciso IV do seu artigo 7º, instituiu, de modo expresso, a vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim, restando, assim, coibida a sua adoção como fator de indexação. - Evidenciada da elocução normativa contida no artigo 1º, I, da Lei Municipal n. 2.052/2010, do Município de Carmo do Paranaíba a existência de vinculação expressa dos vencimentos devidos aos servidores municipais ao salário mínimo, inconteste exsurge-se a inconstitucionalidade perpetrada pelo diploma legal municipal, apta a ser reconhecida por este órgão julgador, à luz do parágrafo único do artigo 949 do CPC, bem como do artigo 297, §1º, do RITJMG. - A hodierna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para declinar pela possibilidade do Poder Judiciário, defronte à omissão legislativa tocante à base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como à proibição constitucional de sua vinculação ao salário mínimo, suceder à sua fixação como sendo o vencimento básico do servidor, até que sobrevenha a edição de norma legal disciplinando sobre a matéria, sem que tal entendimento afronte ao preconizado no enunciado contido na Súmula Vinculante n.04.



     - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA, desde quando era devida a verba, e juros de mora, desde a citação, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança até 08/12/2021, a partir de quando a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa Selic, mensal e de forma simples, nos termos da EC n. 113/2021” (edoc. 5).



    Como visto, os beneficiários do ato reclamado são servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de agente de combate a endemias. 



    Conforme estabelece o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, 



    “Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.” 



    O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/06, a qual teve o § 3º do art. 9ª-A incluído pela Lei Federal nº 13.342/16, a fim de disciplinar que o exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de combate a endemias a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base. 



    Portanto, cabendo à lei federal definir normas gerais sobre a carreira desses profissionais, e prevendo esta o cálculo do adicional sobre o salário base, não pode pretender o Município lhe fazer incidir sobre o salário mínimo, porquanto imperiosa a aplicação do adicional tendo como base de cálculo o próprio vencimento dos servidores. 



    Dessa perspectiva, entendo que não há afronta à Súmula Vinculante nº 4, porquanto o Tribunal de origem afastou o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, restando por prevalecer a aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde e de combate à edemias (Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9, § 3º, redação dada pela Lei 13.342/2016)



    Em outras palavras, ante a inexistência de omissão legislativa, não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 4. Nesse sentido destaco precedentes de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência. de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl nº 54520 AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 01/12/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 54525 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022)



    Confira-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl nº 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/5/24 e Rcl 64.729, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/03/2. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015), bem como deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015) e de juntar o inteiro teor do ato reclamado.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente